Tribunal: TJDFT
Processo: 0704419-61.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. SÚMULA 1 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. VALIDADE DO PERCENTUAL PREVISTO EM CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a ré a restituir à parte autora o valor de R$ 18.504,00 (dezoito mil quinhentos e quatro reais centavos), referente ao total despendido pelo requerente em razão da cota de consórcio por ele adquirida, grupo n.001602 cota 0293-01, no prazo de 60 (sessenta) dias após o término do grupo consorciado, ou mediante contemplação em sorteio, o que ocorrer primeiro, acrescido de correção monetária desde a data de desembolso e dos rendimentos financeiros líquidos proporcionais ao tempo de aplicação, descontados os 15,75% da taxa de administração, vedado o abatimento de qualquer valor referente à multa, fundo de reserva, taxa de adesão etc...”.
2. Em breve súmula, o autor alega que em 17/03/2020 contratou os serviços da parte requerida consistente em consórcio de imóvel, cuja carta de crédito seria no valor de R$ 589.166,12 e o pagamento seria em 240 parcelas de R$ 1.688,00. Assevera que foi vítima de propaganda enganosa, pois recebeu a informação de que seria contemplado em até quatro meses, na modalidade de lance embutido. Acrescenta que efetuou o pagamento de comissão, no valor de R$ 5.000,00, além das parcelas. Aduz que, após efetuar o pagamento de oito parcelas sem contemplação, percebeu que se tratava de propaganda enganosa, requerendo a devolução dos valores pagos, o que não ocorreu. Em contestação, a empresa argumenta que é devida à restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim após o prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Assevera ter cumprido com o dever de informação e que não houve propaganda enganosa.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 74103223). Contrarrazões apresentadas (ID no 73403192).
4. Em suas razões recursais, o recorrente em meados de março de 2020, o recorrente manifestou interesse na aquisição de um imóvel, iniciando o contato com o representante da Recorrida, o qual realizava a propaganda de vendas de lotes no condomínio Alto da Boa Vista, em Sobradinho - DF. Acrescenta que, no curso da negociação, informou que pretendia realizar a compra do imóvel de imediato, em face da valorização do terreno, sendo que o representante da recorrida garantiu que com a aquisição do consórcio diferenciado na modalidade de lance embutido, o Recorrente estaria na posse da carta contemplada dentro de até quatro meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia da lide cinge-se na análise da possibilidade de se devolver o valor pago a título de consórcio de forma imediata, além da revisão judicial da porcentagem fixada para a taxa de administração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Considerando a relação entre as partes - cliente e fornecedor de serviços -, verifico que a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal), o que não elide o diálogo das fontes de Direito, notadamente as regras pertinentes contidas no Código Civil e em normas esparsas.
7. O contrato do recorrente firmado em 17/03/2020 se submete aos ditames da Lei 11.795/08.
8. Quanto à alegação de propaganda enganosa, verifica-se que inexiste nas mensagens de texto de ID 73402851 qualquer informação enganosa quanto à natureza do contrato, ou que tenha a real intenção de induzir o recorrente ao erro. A informação destacada apenas demonstra que o funcionário da recorrida sugeriu que o recorrente esperasse entre dois e quatro meses, para ver se seria sorteado. Ademais, consta o áudio da ligação realizada ao recorrente para checagem da regularidade da contratação, ID 73403162, comprovando que as informações foram esclarecidas ao locutor. Acresce-se a proposta de adesão ao contrato de consórcio de ID 73403161, a qual faz prova contundente de que o recorrente teve plena ciência das condições contratuais, bem assim de que tinha conhecimento de que estava aderindo a um contrato de consórcio e das formas de contemplação das cotas, além de declarar não ter havido qualquer promessa de contemplação antecipada ou vantagem pessoal.
9. Esclarece-se que o contrato de consórcio encerra natureza, princípios e obrigações particulares, vez que se destina ao fomento da aquisição de bens duráveis a grupos de interessados na sua compra mediante pagamentos mensais, que, de sua parte, são destinados a possibilitar a criação de fundos, que serão administrados e geridos pela correspondente administradora mediante remuneração previamente ajustada, para a aquisição e entrega parcelada dos bens almejados, de forma que ao final do tempo ajustado todos os partícipes sejam contemplados com a aquisição do bem almejado (Lei n. 11.795/08, art. 2o). Logo, a prematura desistência do recorrente consorciado com retirada imediata dos valores por ela depositados pode resultar desequilíbrio financeiro, uma vez que os valores por ele repassados já foram utilizados no pagamento de bens de outros consorciados já contemplados.
10. Os consorciados esperam que seja cumprida a finalidade para a qual contribuem mutuamente e, portanto, a exclusão antecipada de qualquer consorciado impede o andamento normal do grupo, sendo que até nova substituição do consorciado excluído, os ativos pagarão percentual maior do que o pactuado, o que certamente causará transtornos e, até mesmo, prejuízos, pois que as parcelas mensais são o resultado da participação do grupo fechado.
11. Desse modo, a restituição dos valores pagos, devem ocorrer mediante contemplação ou após o encerramento do grupo, conforme Súmula 1, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2008, no contrato de participação em grupo de consórcio é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente, no prazo de 60 dias após prazo previsto para o encerramento do plano.”
12. Quanto à taxa de administração, não há que se falar em abusividade da porcentagem prevista no contrato (15,75% do valor pago) – ID no 73403161, pg. 02. Aliás, as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei no 8.177/91 e da Circular no 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (Rcl 12.836/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/10/2013, DJe 16/10/2013). É cabível, portanto, a dedução do valor correspondente ao percentual estabelecido contratualmente a título de taxa de administração, porquanto se destina à remuneração dos serviços efetivamente prestados pela administradora de consórcio.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9099/1995).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.795/08, art. 2o
Jurisprudência relevante citada: Súmula 1, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Rcl 12.836/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA.